Tribunal: STF
Processo: MS 40709
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Ausência de obscuridade, contradição ou omissão. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Inconformismo com o resultado do julgamento. Embargos rejeitados. Certificação do trânsito em julgado com a determinação de baixa imediata.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar agravo regimental, assentou a ausência de impugnação de fundamento suficiente da decisão agravada.

    2. O embargante sustenta a existência de omissões e busca rediscutir a matéria já decidida, reiterando argumentos anteriormente examinados e rejeitados.

    3. O acórdão embargado consignou que o recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo da decisão agravada, consistente na inexistência de teratologia, abuso de poder ou manifesta ilegalidade na atuação do Conselho Nacional de Justiça, cujas decisões foram precedidas de exame minucioso das alegações.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração evidenciam a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, ou se configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento.

    III. Razões de decidir

    5. Não se verifica a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

    6. Os embargos limitam-se a reiterar argumentos já examinados e rejeitados, buscando suprir deficiência recursal anteriormente reconhecida.

    7. A decisão embargada está devidamente fundamentada e afastou, de forma expressa, a existência de teratologia, abuso de poder ou manifesta ilegalidade na atuação do Conselho Nacional de Justiça.

    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria.

    IV. Dispositivo

    9. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se a certificação imediata do trânsito em julgado.